Tribunal: TJPA
Processo: 0013960-66.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013960-66.2013.8.14.0401

APELANTE: PAULO SERGIO DA COSTA MATOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL QUE DEMONSTROU O ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE NO CRIME. CULPABILIDADE MILITANDO EM DESFAVOR DO RECORRENTE COM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DESCABIMENTO. MAGISTRADO QUE NÃO SE UTILIZOU DAS DECLARAÇÕES DO RECORRENTE PARA FORMAR SEU CONVENCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova testemunhal colhida em juízo demonstrou que o recorrente, no momento da sua prisão, estava vendendo drogas a outra pessoa, motivo pelo qual o pleito absolutório não pode ser acolhido.

2.

O vetor judicial da culpabilidade militou em desfavor do recorrente com fundamentação adequada, bem como o magistrado sentenciante não se utilizou da confissão do recorrente para formar seu convencimento, razões pelas quais a pena base não pode ser modificada e inexistem motivos para o reconhecimento da atenuante do art. 65, inc. III, alínea “d” do CP.

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém. (PA), 18 de outubro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

PAULO SÉRGIO DA COSTA MATOS
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, mais 200 (duzentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante sustenta que as provas produzidas no processo são insuficientes para manter o édito condenatório, uma vez que não demonstraram que a substância entorpecente que trazia consigo não se destinava à venda.

Pede a absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões, o apelado afirma que as provas produzidas na instrução processual não deixam dúvidas que o recorrente cometeu o crime e as penas estão corretamente aplicadas.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opina pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 12/06/2013, uma guarnição da Polícia Militar fazia ronda pela passagem 24 de dezembro, bairro da Terra Firme, nesta Capital, quando avistou o apelante entregar um embrulho ao senhor identificado pelo nome de João Batista Souza Monteiro. Ao abordarem ambos, os policiais

encontraram 02 (duas) petecas de óxi com João Batista Souza Monteiro, que contou que as adquiriu do apelante, bem como (08) oito petecas da mesma substância entorpecente em poder do recorrente.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO

O apelante sustenta que as provas produzidas no processo são insuficientes para manter o édito condenatório, uma vez que não demonstraram que a substância entorpecente que trazia consigo não se destinava à venda.

Com efeito, a testemunha Rafael Fernandes Caxias, quando prestou declarações em juízo (docs. Id nº 5265812, 5265813 e 5265814), disse que participou da diligência que resultou na prisão do recorrente e viu quando este vendia a substância entorpecente a outra pessoa.

Portanto, não há dúvidas quanto à autoria e materialidade do delito, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

DA REDUÇÃO DA PENA

O apelante requer, subsidiariamente, a redução da pena.

Quando da dosimetria da pena, a única circunstância judicial que militou em desfavor do apelante a culpabilidade, o que justifica sua imposição em patamar superior ao mínimo legal (doc. Id nº 5265805).

Ainda que o apelante tenha confessado a autoria do delito em juízo (doc. Id nº 5265866), suas declarações não serviram de fundamento para o decreto condenatório, portanto, não faz
jus
a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP).

Nesse sentido, orienta Jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. VISTO BRASILEIRO FALSO EM PASSAPORTE NIGERIANO AUTÊNTICO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO ADMISSÃO DA PRÁTICA DELITIVA. DECISÃO MANTIDA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1. O entendimento dominante no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça é o de que, mesmo nas hipóteses de confissão qualificada ou parcial, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, desde que tenha sido utilizada como elemento de convicção do julgador.

2. Na espécie, não se vislumbra, nos julgados proferidos pelas instâncias ordinárias, que o acusado tenha admitido, ainda que parcialmente, a autoria do delito ou que suas alegações tenham sido utilizadas para embasar a condenação, que se fundamentou em provas diversas, em especial a prova testemunhal e a pericial.

3. Embora possível a incidência da atenuante de pena em hipótese na qual a confissão tenha sido retratada em juízo ou na qual se agregue tese defensiva, é necessário que o elemento de defesa tenha sido efetivamente utilizado como fundamento para a convicção do julgador acerca da prática delitiva, o que não se verifica no caso em análise.

4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 551.031/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 23/06/2020)

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
18 de outubro
de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/10/2021